Tribunal: TJPA
Processo: 0840806-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840806-47.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MANOEL NILO GONCALVES VEIGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0840806-47.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE
: Banco C6 Consignado S.A.

RECORRIDO
: Manoel Nilo Gonçalves Veiga

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ônus da prova. Dano moral configurado. Juros de mora. Termo inicial. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por aposentado que nega a contratação de empréstimo consignado perante o Banco C6 Consignado S.A., requerendo a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve prova suficiente da existência e validade da contratação do empréstimo consignado indicado;

(ii) apurar a legalidade dos descontos efetuados e a necessidade de restituição dos valores;

(iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado;

(iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 428 e 429, II, do CPC, diante da impugnação da assinatura aposta no contrato.

4. A simples alegação de que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor não afasta a ausência de prova de consentimento válido.

5. Diante da irregularidade constatada, os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, admitida a compensação com eventual quantia creditada, ante a ausência de má-fé.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa, passível de reparação pecuniária.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano, não se justificando sua redução.

8. Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 54).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
:

“A instituição financeira que não comprova a regularidade de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor deve arcar com a declaração de inexistência do negócio, devolução simples dos valores descontados e reparação por danos morais.”

Ocorre dano moral quando há fraude perpetrada por terceiros que utilizando informações bancárias realiza empréstimo em nome do consumidor

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0840806-47.2023.8.14.0301, em que é recorrente BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e recorrido MANOEL NILO GONÇALVES VEIGA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida, nos termos do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A.
contra a sentença proferida no ID 103575888, exarada nos autos da ação de conhecimento ajuizada por
Manoel Nilo Gonçalves Veiga
, na qual foram
julgados procedentes os pedidos iniciais
, com os seguintes comandos:

(i)

declaração de inexistência do contrato bancário nº 010016504586;

(ii)

suspensão dos descontos mensais nos rendimentos da parte autora referentes ao referido contrato;

(iii)

condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com
correção monetária pelo IGPM desde a decisão
e
juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso
;

(iv)

condenação do réu à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados, com atualização monetária e juros moratórios, autorizada a
compensação com os valores eventualmente depositados na conta do autor
;

(v)

condenação do réu ao
pagamento das custas e despesas processuais
, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19320628), o
apelante
sustenta, em síntese:
(i) a
tempestividade do recurso
, com base no art. 1.003, § 5º, do CPC;
(ii) a inexistência de má-fé por parte do banco, uma vez que, ao constatar a fraude,
cancelou o contrato, suspendeu os descontos e liberou a margem consignável
;
(iii) que
os valores do empréstimo foram efetivamente creditados na conta do recorrido
, demonstrando a regularidade e boa-fé na operação;
(iv) que
não houve comprovação do dano moral alegado
, tratando-se de
mero aborrecimento
, o que não justificaria indenização;
(v) que o valor fixado a título de dano moral é
desproporcional e excessivo
, devendo ser reduzido com base na jurisprudência do STJ;
(vi) que os
juros de mora sobre os danos morais
devem incidir
a partir do arbitramento judicial e não do evento danoso
, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 362 do STJ;
(vii) por fim, requer a
reforma total da sentença
, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou subsidiariamente, a
redução do valor da indenização
e
alteração do termo inicial dos juros moratórios
.

Em contrarrazões (ID 19320635), o
recorrido
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que:
(i) os descontos nos seus proventos decorreram de
contrato não celebrado
, cuja assinatura foi
impugnada veementemente
;
(ii) os descontos foram suspensos apenas após decisão judicial liminar, e a postura do banco foi contraditória nos dois processos ajuizados, ora sustentando a regularidade da contratação, ora alegando fraude;
(iii) o banco não se desincumbiu do
ônus da prova da veracidade da assinatura
, conforme arts. 428 e 429, II, do CPC, tampouco produziu qualquer prova válida para afastar a tese de contratação fraudulenta;
(iv) o dano moral ficou
configurado pela indevida restrição patrimonial de pessoa idosa e hipervulnerável
, como reconhecido pela jurisprudência pátria;
(v) o valor fixado revela-se
razoável
, tanto pela extensão do dano como pelo caráter pedagógico da medida;
(vi) cita, inclusive, ações civis públicas em que o banco recorrente figura como réu por
supostas fraudes em contratos de empréstimo consignado
, evidenciando a prática abusiva e recorrente. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença hostilizada
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se:
(i)
à existência ou não da relação contratual entre as partes e a eventual fraude na contratação de empréstimo consignado em nome do recorrido;
(ii)
à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora;
(iii)
à configuração ou não de dano moral indenizável e à razoabilidade do valor arbitrado; e
(iv)
ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

Passo à análise pormenorizada.

A parte autora/recorrida, pessoa idosa e aposentada, ajuizou a presente demanda alegando que
jamais contratou empréstimo consignado com o banco recorrente
, sendo surpreendido com descontos mensais de R$ 51,33 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 010016504586, no valor de R$ 2.112,35. Sustentou a inexistência de assinatura no contrato apresentado e pugnou pela declaração de inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por sua vez, o banco recorrente, em contestação e nas razões recursais,
admitiu a ocorrência de irregularidades
, alegando que
terceiro fraudador teria se valido de documentos falsificados para celebrar o contrato
, que os valores foram depositados na conta do recorrido e que
tomou providências para cancelamento do contrato e suspensão dos descontos
.

O banco-apelante não nega, portanto, a fraude na contratação, entretanto, aduz que merece reforma a decisão no que concerne ao dano moral.

No tocante ao
dano moral
, não assiste razão ao recorrente.

O
desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável
, por si só,
extrapola os meros dissabores cotidianos
, implicando
violação à dignidade da pessoa humana
, pois retira-se parte da subsistência da vítima com base em negócio jurídico inexistente.

O valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso concreto,
observa o caráter reparatório e pedagógico da indenização
, sem importar enriquecimento indevido.

No ponto, também não merece reforma a sentença que fixou a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso
.

O STJ, ao editar a Súmula 54, consolidou o entendimento de que:

“Súmula 54 – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

E, no caso concreto, trata-se de
responsabilidade civil objetiva
, decorrente da relação de consumo (CDC), cuja mora do fornecedor se configura no momento da lesão.

Logo,
correta a sentença ao fixar a fluência dos juros de mora desde o evento danoso
, em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Por todo o exposto,
não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso
na r. sentença combatida, que se encontra
devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada
dos tribunais pátrios.

ANTE O EXPOSTO,

nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/11/2025